Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717488-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL SAMPAIO GONCALVES, MARTA DE CARVALHO MENDES AGRAVADO: NELMA LUCIA DE FRANCA MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de junho de 2020 13:24:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator